Tribunal: CARF
Processo: 13811.007154/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.007154/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.660 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
GOLDEN KRAFT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO EM ABERTO.
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. PROVA DA
REGULARIZAÇÃO.
Comprovada a regularidade do contribuinte por meio das respectivas certidões
negativas de débitos fiscais e previdenciários, não é possível a sua exclusão ao
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (relator), que lhe negava provimento.
Designado para redigir o Voto vencedor o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Marcelo José Luz de Macedo – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.007154/2008-95
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.660 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.007154/2008-95

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SP1:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em 14/10/2008, às fls. 01, em razão de sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional) através do Ato
Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO n° 403468, de 22 de agosto de 2008 (fls.
03 ).
A referida exclusão ocorreu em virtude de o contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na alínea "d" do inciso II do
art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 16/09/2008, conforme A.Rfls. 25 e,
em 14/10/2008, dentro do prazo, apresentou sua manifestação de inconformidade,
alegando que:
•
a empresa sempre cumpriu com suas obrigações tributárias;
•
entretanto, por um lapso da Secretaria da Fazenda- SP, através de sua
Procuradoria, manteve, por longo tempo, em seu sistema débito de ICMS- (CDA n°
108.819.506), apesar de totalmente liquidado, como se comprova pelos documentos
anexos;
•
em anexo: certidão do FGTS, do INSS, da PGFN, da Secretaria da
Fazenda, Termo de Reabertura Procuradoria e Termo de Encerramento de Processo
APF-7 CDA 108.819.506.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/SP1, conforme
acórdão n. 16-26.958, de 05 de outubro de 2010 (e-fl. 31), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Se os débitos motivadores da exclusão do contribuinte da sistemática do
Simples Nacional não foram regularizados dentro do prazo legal, deve-se
manter a exclusão.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 40), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que “...restava pendências impeditivas para a sua permanência no Simples
Nacional, quanto a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, artigo 12 do Ato
Declaratório Executivo ADE DERAT/SPO no 403.468, de 22 de agosto de 2008” e que “De fato,
os débitos constavam nos sistemas da RFB originaram-se de informações prestadas pelo próprio
impugnante através da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.660 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.007154/2008-95

Informações à Previdência Social - GFIP, e trata-se débito previdenciário, do qual o
contribuinte foi intimado a pagar através do IP 377.886/2008.”
Aduz que “Considerando que as pesquisas que apontavam os débitos registravam
as datas de 06/04/2009 e 14/04/2009, (...) em 17 de novembro de 2009, ou seja no mesmo
exercício, o contribuinte ao identificar os débitos procedeu com o imediato pagamento de todos
os débitos apontados.”
Registra que requereu “...o extrato relativo ao IP 377.886/2008 no site da Receita
Federal do Brasil” e que “...este demonstra que inexiste divergências apuradas para a questão,
ou débitos em aberto a serem recolhidos.”
Conclui que “...comprovada a concretização dos pagamentos, o presente Ato
Declaratório Executivo 403.468/2008, de 22 de agosto de 2008, perde os seus fundamentos,
tendo em vista que há muito tempo a pendência foi resolvida, restando apenas o ajuste na base
de dados da Receita Federal (PLENUS e SIVEX), o que possibilita de plano a esta DD. Corte
proceder com o reconhecimento de que os valores foram quitados e os débitos são indevidos.”
Como forma de dar crédito a seus argumentos, junta aos autos acórdão de
jurisprudência.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o Relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, por meio
do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n° 403468 (e-fls. 5), ante a constatação de débitos
com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 24):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.660 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.007154/2008-95

A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d" do inciso II do artigo 3o, combinado com o inciso I do artigo 5o, ambos
da Resolução CGSN no 15/2007.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.660 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.007154/2008-95

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
O Recorrente alega, em suma, que os débitos geradores da exclusão foram pagos,
apresentando as GPS de e-fls. 53 a 60.
Entretanto, constato que todos os pagamentos em GPS foram feitos em 17/11/09,
isto é, muitos meses depois dos 30 dias do prazo previsto no ADE DERAT/SPO n° 403468 para
a regularização dos débitos que motivaram a exclusão.
Para que não reste qualquer dúvida a este respeito, reproduzo o referido ADE,
destacando a data de sua emissão e o dispositivo que prevê o prazo para regularização dos
débitos:

A situação de inadimplência pode ser verificada na tela de consulta extraída do
sistema Sivex de e-fls. 23, a qual indica que em 14/04/09 - data de consulta ao sistema - os
débitos constantes da IP no 3778862008 encontravam-se ativos, isto é, sem pagamento,
parcelamento ou exigibilidade suspensa (e-fls. 06):
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.660 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.007154/2008-95

A liquidação extemporânea dos débitos não tem, portanto, o condão de
deslegitimar a exclusão do Simples Nacional, eis que a legislação tributária veda a permanência
neste sistema simplificado de tributação de contribuintes excluídos em razão de débitos não
regularizados dentro do prazo nela previsto.
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator designado.
Em que pese a acertadíssima fundamentação jurídica exposta pelo Relator em seu
brilhante voto, consta dos autos um elemento de prova, o qual, se melhor analisado, excepciona a
incidência da legislação mencionada alhures.
Explicamos.
Consoante muito bem demonstrado no Voto Vencido, a legislação de regência do
Simples Nacional não permite que contribuintes com débitos tributário em aberto, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, recolha impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, nos termos do artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006.
Caso o contribuinte já seja optante pelo Simples Nacional, a situação acima
mencionada acarretará na sua exclusão de ofício, salvo na hipótese de quitação dos débitos no
prazo de trinta dias, contados da ciência do ato de exclusão, como se vê pela redação do artigo
31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, in verbis:
§2° Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir
da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.660 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.007154/2008-95

In casu, cumpre advertir que o ADE de exclusão foi emitido em 22/08/2008, o
contribuinte foi devidamente cientificado em 16/09/2008 (fls. 29 do e-processo) e o prazo fatal
para eventuais regularizações seria a data de 16/10/2008.
Ainda em sua primeira manifestação nos autos, o contribuinte apresentou as
necessárias Certidões Negativas de Débitos (“CND”), emitidas à época da emissão do ADE e
cuja validade abrangia o período para eventuais regularizações (fls. 7 e 9 do e-processo).
Em outras palavras, o contribuinte possuía a devida prova da sua regularidade
fiscal à época em que emitido o ADE em discussão. É importante destacar que as certidões
emitidas abrangem tanto os débitos relativos aos tributos federais controlados pela Receita
Federal como os débitos já constituídos em dívida ativa, controlados pela Procuradoria da
Fazenda, ou seja, trata-se de certidão conjunta.
Para mais, é importante destacar que foram apresentadas as duas certidões
federais existentes. Tanto a CND de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de
terceiros (fls. 9 do e-processo) como a CND para os débitos não previdenciários (fls. 7 do e-
processo). Enquanto aquela primeira possuía validade até 10/12/2008, a segunda possuía
validade até 25/03/2019, ou seja, ambas válidas enquanto emitido o ADE em questão.
Salvo melhor juízo, as certidões consistem em documento hábil e suficiente para a
demonstração da regularização de débitos, razão pela qual não poderia o contribuinte no presente
caso concreto ser excluído do regime enquanto abrangido pelos efeitos das certidões
apresentadas.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital